Tribunal: STF
Processo: AI 72264
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AFIRMADA PELO ACÓRDÃO A
IMPROCEDENCIA DA CONSIGNATORIA, PORQUE NÃO RECOLHIDO O TRIBUTO COM
MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA EXIGIDAS PELO FISCO, OUTRAS CONSIDERAÇÕES
ADUZIDAS PELA AGRAVANTE, ESCAPAM AO EXAME DA VIA EXTRAORDINÁRIA, POR
LHES FALTAR O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO NÃO PROVIDO.